Tribunal: TJDFT
Processo: 0717644-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REPORTAGEM JORNALÍSTICA TELEVISIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE INFORMAR. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. A matéria impugnada devolvida a esta 2a Turma Cível centra-se na ocorrência (ou não) de ilicitude na conduta do veículo de comunicação em virtude da veiculação de matérias jornalísticas em programas televisivos (DFTV) da emissora demandada, mencionando fatos envolvendo a parte autora (Código de Processo Civil, art. 1.013, “caput”).
II. A análise das evidências probatórias revela que as reportagens não extrapolaram os limites do direito de informar (Constituição Federal, art. 5o, IX e XIV), pois se limitaram à descrição dos fatos, sem qualquer intuito difamatório ou emissão de juízo de valor sobre a pessoa da parte demandante ou sobre os fatos noticiados que pudessem afetar os direitos da personalidade (Código Civil, art. 12).
III. Não desponta a prática de ato ilícito passível de indenização quando a empresa jornalística atua no exercício regular de direito (Código Civil, art. 188, I), dentro dos limites da liberdade de imprensa e do direito de informar.
IV. Recurso conhecido e desprovido.